Tribunal: TCU
Processo: 033.487/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1829/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do RITCU, em: ( i ) dar quitação ao Sindicato e Organização das Cooperativas do Distrito Federal, em relação ao débito a eles imputado, em regime de solidariedade com seus então dirigentes, e à multa individual a ele cominada, objeto dos itens 9.2 e 9.3 o Acórdão 8562/2017-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria; ( ii ) dar quitação a Célio Batista de Araújo e a Lillian Busche Almeida Guimarães, apenas em relação ao débito a eles imputado em regime de solidariedade com o Sindicato e Organização das Cooperativas do Distrito Federal, objeto do item 9.2 do Acórdão 8562/2017-TCU-Primeira Câmara ; ( iii ) autorizar o prosseguimento dos processos de cobrança executiva Processo 000.444/2020-0 e Processo 000.445/2020-7 ; e ( iv ) autorizar o encerramento deste processo. 1. Processo TC- Processo 033.487/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.444/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.445/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Celio Batista de Araujo (XXX.280.341-XX); Lillian Busche Almeida Guimaraes (XXX.774.581-XX); Sindicato e Organização das Cooperativas do Distrito Federal - OCDF (00.419.895/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Renad Langamer Cardozo de Oliveira (45176/OAB-DF) e Nixon Fernando Rodrigues (11749/OAB-DF), representando Sindicato e Organização das Cooperativas do Distrito Federal - OCDF. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.